Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712628-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Liberty Seguros S/A Embargado: Valdson Gontijo Borges Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Liberty Seguros S/A (Id. 17908932) contra o acórdão (Id. 17666948) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator